Tribunal: TCU
Processo: 006.426/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdãos/Plenário 831/2022, rel. Min. Vital do Rêgo e 2.988/2018, rel. Min. Ana Arraes; Acórdãos/1a Câmara 7.693/2022 e 3.040/2022, rel. Min. Benjamin Zymler e Acórdãos/2a Câmara 471/2022, de minha relatoria); Considerando que o presente ato inicial de aposentadoria de número 143237/2021 (peça 3, p. 1-23), emitido pelo TST em substituição ao ato 11755/2019, mantém a irregularidade do pagamento indevido da vantagem "opção de função" constatada no primeiro ato concessório de número 11755/2019, o qual já foi considerado ilegal pelo TCU, sendo-lhe negado o respectivo registro, nos termos do Acórdão 15201/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 023.281/2021-9 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); Considerando que, mediante o aludido acórdão, foi expedida determinação ao TST para que suspendesse os pagamentos realizados com base no ato impugnado (11755/2019) e emitisse novo ato livre da irregularidade então apontada, conforme disposição dos subitens 9.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 15201/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que contra a referida deliberação a Sra. Ester Mirian Curvello da Costa Nemer interpôs Pedido de Reexame alegando, entre outras questões, que a parcela inquinada teria amparo na decisão judicial proferida na ação ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400/DF; Considerando que, por meio do Acórdão 3350/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo), o Tribunal conheceu do aludido recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, havendo o relator assim consignado em seu Voto (grifos no original): "11. Quanto ao alcance da sentença proferida em 13/8/2020 pela Excelentíssima Senhora Juíza Federal Substituta Diana Wanderlei, nos autos do processo (...) 1035883-44.2019.4.01.3400, que tramitou na 5a Vara da JFDF, esclareço que a referida decisão judicial determina a aplicação do entendimento do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário aos substituídos na ação. 12. In casu , observo que o entendimento do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , cuja observância determinou a referida decisão judicial, não se aplica ao caso da Sra. Ester Mirian Curvello da Costa Nemer . 13. Isso porque a vantagem incluída nos proventos da recorrente sob o título 'OPÇÃO FC - PROVISÓRIO', no valor de R$ 1.939,89, não se confunde com a opção prevista no art. 2o da Lei 8.911/1994 (assim expressamente citada na sentença) e tampouco com aquela referida no § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990. De igual forma, o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , cuja observância foi expressamente determinada à União pela sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Federal, não cuidou da específica questão envolvendo o pagamento em cascata de 'quintos' e da respectiva função comissionada, tomada por seu valor integral. Referida decisão teve por finalidade apenas orientar a revisão dos atos de concessão editados sob a inspiração da Decisão 481/1997 . Assim, deixo de acolher a proposta da Serur no sentido de cientificar o órgão da situação da Sra. Ester Mirian Curvello da Costa Nemer em relação à decisão prolatada nos autos do processo 1035883-44.2019.4.01.3400, uma vez que o sobredito Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário não se aplica ao caso concreto da recorrente . Nesse mesmo sentido, o Acórdão 490/2022-TCU-Plenário , entre outros. 14. Vale mencionar que o ato de aposentadoria, emitido de forma precária pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor da Sra. Ester Mirian Curvello da Costa Nemer, com vigência na data de 30/9/2013, foi disponibilizado ao TCU em 18/6/2019 e apreciado em 21/9/2021 , ocasião em que o ato foi tido por ilegal. In casu , o ato da recorrente foi apreciado pelo TCU após a prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , razão pela qual teve o registro negado. Por tal razão, não há que se cogitar a modulação de efeitos pugnada pela recorrente." Considerando que a interessada opôs Embargos de Declaração ao referido Acórdão 3350/2022-TCU-Primeira Câmara , alegando, no essencial, vícios de contradição e omissão quanto à origem e fundamentação da vantagem "opção de função" constante em seu ato de aposentadoria; Considerando que os Embargos de Declaração foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão 4189/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo), restando consignado em seu Voto condutor a seguinte análise (grifos no original): "13. Nesse contexto, convém destacar que a vantagem incluída nos proventos da embargante, atualmente denominada "OPÇÃO FC - PROVISÓRIO", no valor de R$ 1.939,89, não se confunde com a opção prevista no art. 2o da Lei 8.911/1994 (assim expressamente citada na sentença) e tampouco com aquela referida no § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990. É que a função comissionada FC-4 , que supostamente daria ensejo ao pagamento da parcela 'opção' à embargante, desde 2012 , por força da Lei 12.774/2012, não mais confere aos seus exercentes a faculdade de optar entre os vencimentos de seu cargo efetivo e a remuneração da função . A FC-4, a exemplo de todas as demais FC's do Poder Judiciário , voltou a ser retribuída como função gratificada , ou seja, mediante o simples acréscimo de seu valor à remuneração do cargo efetivo do servidor (art. 18, § 3o, da Lei 11.416/2006), exatamente como se dava com as antigas GRG, antes da Lei 9.421/1996 . 14. Vale lembrar que o pagamento cumulativo, na inatividade, de GRG e 'quintos' fundados na Lei 8.911/1994 jamais foi admitido pelo TCU, por configurar ofensa direta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990. Ilustram o ponto, entre inúmeras outras ao longo do tempo, as seguintes deliberações: Decisão 32/1997-1a Câmara, Decisão 72/2000-2a Câmara, Decisão 47/2001-Plenário, Decisão 271/2001-1a Câmara, Decisão 502/2002-2a Câmara, Decisão 1.775/2003-2a Câmara, Acórdão 458/2004-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 167/2005-TCU-Segunda Câmara , 1.472/2006-1a Câmara, 3.070/2007-1a Câmara, Acórdão 1146/2008-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 468/2014-TCU-Primeira Câmara . (...) 16. Portanto, o que se tem é que o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário jamais foi aplicado ao caso da embargante, que nunca teve sua 'opção' vinculada a 'quintos' ou 'décimos' (mas, sim, à pretensa satisfação dos requisitos fixados no art. 193 do RJU). Além disso, a interessada apenas se aposentou em 2019 , sob um ordenamento jurídico completamente distinto daquele em que situada a exegese encampada na Decisão 481/1997 ou no Acórdão 2.076/2005." Considerando que, desde 2012, com a Lei 12.774/2012, que alterou a Lei 11.416/2006, a qual dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras disposições, não há mais previsão legal, para os ocupantes de Funções de Confiança no Poder Judiciário, de opção pelo cargo efetivo, o que torna ilícita sua acumulação - pelo valor integral do encargo - com "quintos/décimos"; Considerando que o Tribunal já decidiu a questão concluindo pela impossibilidade da continuidade do pagamento da parcela de "opção de função" à Sra. Ester Mirian Curvello da Costa Nemer, com base na decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400/DF, que efetivamente não retrata a situação fática da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Ester Mirian Curvello da Costa Nemer e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.426/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ester Mirian Curvello da Costa Nemer (XXX.465.471-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão inicial de aposentadoria em favor da interessada, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.